Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004361-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS E CONDICIONADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau e negou provimento ao recurso do banco.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame da causa para análise específica das questões suscitadas pelo embargante.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) aos termos de quitação juntados aos autos; (ii) às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado; e (iii) à remuneração devida a título de êxito.

III. Razões de decidir

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante referem-se a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo os honorários objeto da presente ação, que se referem a serviços prestados até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

6. As etapas processuais concluídas pelo escritório embargado foram devidamente consideradas no acórdão embargado, que analisou a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

7. Quanto à remuneração por êxito, o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1004361-68.2022.8.11.0041
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que “
deu parcial provimento ao recurso do escritório/autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais no importe de R$ 139.041,60 sobre o valor atualizado da causa em relação ao processo no 0001238-23.2005.8.11.0026 em trâmite perante a Comarca de Arenápolis/MT, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como negou provimento ao recurso do banco requerido e elevou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15
”.

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários fora dos limites pleiteados, pois a inicial não questiona os pagamentos pelos serviços prestados (já remunerados), mas apenas a frustração da expectativa de receber pela "recuperação final" do crédito executado.

Sustenta que houve omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "recuperação final"; desconsideração dos Termos de Quitação assinados anualmente pelo escritório, bem como quanto à estipulação contratual de remuneração por serviços prestados (etapas) e por benefício financeiro (êxito).

Assevera ausência de análise sobre: (a) o efetivo serviço prestado; (b) a ausência de recuperação de crédito; (c) os pagamentos já realizados.

Salienta que houve aplicação inadequada do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, bem como erro material e omissão no quantum arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões (ID 219525729), pelo desprovimento.

Os recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID’s 218117199 e 219026655), foram rejeitados, conforme acórdão de 227449170, o que ensejou a interposição de recursos especiais perante o STJ (ID’s 232412680 e 232412685).

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2790244-MT (2024/0427314-0), conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso, a fim de determinar “
o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento
(ID 334646874).

No ID 335953878, os autos retornaram da Vice-Presidência para reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., conforme decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2790244/MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, determinou expressamente o retorno dos autos a este Tribunal para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, com manifestação expressa sobre pontos específicos que entendeu omissos no acórdão proferido no ID 334646874.

Importante destacar que o STJ não determinou a reforma do acórdão, mas apenas a complementação da prestação jurisdicional quanto a aspectos que considerou não terem sido adequadamente enfrentados.

Assim, passo a analisar cada uma das questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "
a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado

O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo no 0001238- 23.2005.8.11.0026 em trâmite perante a Comarca de Arenápolis/MT, desde março/2011 a julho/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 11 peças (ID’s 200975158), sendo que o valor atualizado da causa em setembro/2022, importava em R$ 2.780.832,85 (ID 200975159).”

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026